Tribunal: TJDFT
Processo: 0725136-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725136-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR BATISTA SILVA LIMA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO VICTOR BATISTA SILVA LIMA contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB e BRB BANCO DE BRASILIA S.A. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 159736445, autos de origem). Em suas razões (ID 48244883), o agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) os empréstimos de que se trata a ação de origem correspondem a 62,78% de seu rendimento líquido; 3) precisa recorrer aos familiares e conhecidos para prover suas necessidades básicas; 4) após os descontos feitos em seu rendimento bruto, não sobra dinheiro para pagar suas contas, razão pela qual o saldo dos últimos meses encontra-se negativo. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, não há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. O agravante juntou contracheque referente aos meses de janeiro até abril, onde está demonstrado que aufere como renda bruta o valor de, aproximadamente, R$ 9.000,00 e, como renda líquida, R$ 4.500,00, descontados empréstimos nos valores de R$ 1.424,50, R$ 1.417,50 e R$ 406,31 (IDs 159488942, 159488940, 159488943 e 159488938 – autos de origem). Ainda, de acordo com os extratos bancários dos meses de fevereiro a maio, verifica-se que, apesar do seu salário líquido de, aproximadamente, R$ 4.500,00, o agravante possui mais um desconto relativo a empréstimo consignado, no valor de R$ 1.757,09. Desta forma, após pagas as faturas de cartão de crédito e demais despesas do cotidiano, o saldo bancário sempre se encontra no negativo (IDs 159492708, 159492710, 159492707, 159492709 – autos de origem). DEFIRO a antecipação da tutela recursal para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator